Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-25.2020.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Órgão julgador: RECORRENTE: ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600387-25.2020.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600387-25.2020.6.16.0126
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600387-
25.2020.6.16.0126, que julgou improcedente a pretensão do autor e, consequentemente, extinguiu o
feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Direito de Resposta, nos
termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97, proposto pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB e por
Estanislau Mateus Franus - candidato ao cargo de Prefeito em Cafelândia, em face de Charles
Rolling, candidato ao cargo de vereador no Município de Cafelândia e da coligação "Por Amor a
Cafelândia". Em síntese, sustenta que o a coligação requerida publicou no seu perfil social na rede
Facebook, no dia 20/10/2020, às 20 horas, um vídeo em que o requerido Charles Rolling faz
afirmações falsas a respeito do candidato Estanislau Mateus Franus. Aduz que o requerido
extrapolou o direito à expressão, uma vez que proferiu informações falsas e caluniosas com os
seguintes dizeres: "A ASMAC, aquela associação criada por ele, pelo Dr. Frânus. É investigada
pelo Ministério Público e é vista como uma lavagem de dinheiro, onde, por incrível que pareça,
quando usaram ela para poder fazer o pagamento dos médicos, dos plantões, que atendiam nosso
município e que era visto como algo legal"; "Não adianta chorar, não adianta se emocionar perante
a comunidade não, porque o caos na saúde pública, que é o que vocês tentaram produzir, não
conseguiram, porque nós fomos fieis ao papel que nos cabe."; "O dinheiro federal que veio para
tratar da Covid, que todo mundo pergunta isso, veio mais de 2milhões, mas foi enfiado em obra,
para poder mostrar para a população que nós fizemos, que nós temos obras edificadas no
município"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ESTANISLAU MATEUS FRANUS (RECORRENTE)
EMERSON PIERDONA (ADVOGADO)
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DIRETORIO MUNICIPAL CAFELANDIA PR (RECORRENTE)
EMERSON PIERDONA (ADVOGADO)
CHARLES ROLING (RECORRIDO)
LUCAS EDUARDO CEREDA (ADVOGADO)
Por Amor a Cafelândia 22-PL / 12-PDT / 25-DEM / 40-PSB
(RECORRIDO)
LUCAS EDUARDO CEREDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

17311
116
05/11/2020 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.781

RECURSO ELEITORAL 0600387-25.2020.6.16.0126 – Cafelândia – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ESTANISLAU MATEUS FRANUS
- OAB/PR0076877
ADVOGADO: EMERSON PIERDONA
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO
MUNICIPAL CAFELANDIA PR
- OAB/PR0076877
ADVOGADO: EMERSON PIERDONA
RECORRIDO: CHARLES ROLING
- OAB/PR0071817
ADVOGADO: LUCAS EDUARDO CEREDA
RECORRIDO: Por Amor a Cafelândia 22-PL / 12-PDT / 25-DEM / 40-PSB
- OAB/PR0071817
ADVOGADO: LUCAS EDUARDO CEREDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
VÍDEO
PUBLICADO NA REDE SOCIAL
.
VEREADOR.
FACEBOOK

DIVULGAÇÃO
DE
NOTÍCIA
INVERÍDICA
E
OFENSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
, nos
Afirmação sabidamente inverídica
termos do art. 58 da Lei nº 9.504/1997, é
aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
dissonância com a realidade, perceptível de
plano. Precedentes do TSE.
2. As afirmações proferidas por vereador,
ainda que fora da tribuna da Câmara
Municipal, com pertinência ao cargo, na
qualidade de fiscal do Poder Executivo, fazem
parte do embate eleitoral e não autorizam a
concessão de direito de resposta, nos termos
do art. 58 da Lei nº 9.504/1997.
Num. 17311116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518473658700000016726392
Número do documento: 20110518473658700000016726392

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação com Pedido de Direito de Resposta pelo
e
PARTIDO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ESTANISLAU MATEUS
em face de
e da
FRANUS
CHARLES ROLLING
COLIGAÇÃO “POR AMOR A CAFELÂNDIA”,
que veicularam, no dia 20/10/2020, no perfil do segundo representado na rede social
um vídeo com supostas afirmações desrespeitosas que extrapolam os limites do
Facebook,
debate democrático (id. 15609166).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, entendendo que deve
prevalecer o direito fundamental individual dos eleitores de receberem todas as informações
sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas (id. 15609766).
A sentença é de improcedência do pedido, entendendo o juízo de origem que os
trechos citados pela parte autora configuram críticas inseridas no contexto da discussão
política e não caracterizam ofensa à imagem ou abuso no exercício do direito da propaganda
política que acarrete o direito de resposta (id. 15610566).
Irresignados, o
e
PARTIDO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
interpuseram este Recurso Eleitoral, asseverando que (id.
ESTANISLAU MATEUS FRANUS
15610666): i) as expressões proferidas pelo recorrido ultrapassam o limite do exercício de seu
mandato e refogem a pertinência do cargo; ii) não há como se admitir que o representado
estivesse agindo no exercício do seu mandato, posto que, participou de um evento de
publicidade política, na página do Facebook do candidato adversário, proferindo inverdades e
calúnias em face de outro candidato; iii) admitir que um candidato, que detenha cargo de
vereador, pode dizer o que bem entende durante uma campanha eleitoral, sob a premissa de
que está imune, fere um dos pilares do pleito eleitoral, a isonomia entre os candidatos; iv) o
recorrido aduz com clareza que o recorrente criou uma Associação para lavar dinheiro, o que
sabidamente nunca aconteceu e tampouco é investigada pelo
; v) em
MINISTÉRIO PÚBLICO
outro momento, aduz que o Prefeito, ora recorrente, criou deliberadamente um caos na saúde
pública; vi) o recorrido expressa que o dinheiro destinado aos municípios para recomposição
da FPM, era dinheiro federal que veio para tratar a Covid e foi desviado pelo recorrente para
fazer obras, vii) as afirmações realizadas são sabidamente inverídicas e extrapolam os limites
do sadio debate democrático; e viii) são em verdade imprecações criminosas desprovidas de
Num. 17311116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518473658700000016726392
Número do documento: 20110518473658700000016726392

prova e até mesmo de verdade, que merecem a reprimenda judicial. Requerem o
conhecimento e o provimento do Recurso para fins de reforma da sentença que julgou
improcedente o pedido de resposta.
Em contrarrazões (id. 15611466),
e
CHARLES ROLING
COLIGAÇÃO “POR
asseveram que i)
é o atual
AMOR À CAFELÂNDIA”
CHARLES ROLING
PRESIDENTE DA
, portanto, investido no cargo de
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAFELÂNDIA
vereador, tendo seu mandato até o dia 31/12/2020 e se encontra acobertado pela imunidade
que detém o Parlamentar; ii) durante toda sua fala o Recorrido deixa evidente que estava
utilizando da palavra como vereador, como pessoa responsável pela fiscalização do Poder
Executivo, portanto, proferiu discurso utilizando de seu mandato de vereança; e iii) não foram
veiculadas informações inverídicas, falsas ou caluniosas, ao passo de que, na própria exordial,
juntou-se ação onde se demonstra a veracidade das alegações mencionas pelo vereador.
Requerem o desprovimento do Recurso para a manutenção da sentença de improcedência.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
descumprimento do recurso eleitoral (id. 16484116).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi proferida no dia 27/10/2020, sendo o Recurso interposto no dia
seguinte, 28/10/2020, portanto, no prazo determinado nos arts. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997 e
art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019, pelo que deve ser conhecido.
II.ii. O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019, que
estabelece o seguinte:
Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
difundidos por
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica,
qualquer veículo de comunicação social
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput)
Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
Num. 17311116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518473658700000016726392
Número do documento: 20110518473658700000016726392

Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a
como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
afirmação sabidamente inverídica
dissonância com a realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.
Nesse sentido é a orientação do TSE:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM EM
AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO PRÓPRIA AO DEBATE
POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária
questionada, já que a disputa se coloca no âmbito dos impactos de propostas de
reforma fiscal apresentadas pela campanha do representante, o que é
corriqueiro na disputa eleitoral.
2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem, para
ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
que não apresente controvérsias", conforme assentado, entre outros, no
julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de
28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade flagrante, mas, sim, tema
controverso a ser esclarecido no âmbito da liberdade de discurso que informa as
campanhas políticas. 3. Representação improcedente.
(Rp nº 060151318, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, Publicado em Sessão,
Data 05/10/2018)
Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de
expressão na propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação
de afirmações sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a
ponto de atingir a honra pessoal do candidato. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA -
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRIVILÉGIO
AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para
fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
Recurso não provido.
Num. 17311116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518473658700000016726392
Número do documento: 20110518473658700000016726392

(Rp n 0602025-54.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54129 de 03/09/2018, Rel.
Des. Tito Campos de Paula, Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)
II.iii. Analisando a propaganda, verifica-se que os recorridos veicularam, no dia
20/10/2020, no perfil da
” na rede social Facebook,
COLIGAÇÃO “POR AMOR A CAFELÂNDIA
no link
, uma “live” com
https://www.facebook.com/110019214196066/videos/387518599093644
duração de aproximadamente 1 hora e 46 minutos da qual os recorrentes se insurgem contra
os seguintes trechos:
1) 44 mim 10s : “A ASMAC, aquela associação criada por ele, pelo Dr. Frânus. É
investigada pelo Ministério Público e é vista como uma lavagem de dinheiro,
onde, por incrível que pareça, quando usaram ela para poder fazer o pagamento
dos médicos, dos plantões, que atendiam nosso município e que era visto como
algo legal."
2.) 1 h 13 mim 38s: “Não adianta chorar, não adianta se emocionar perante a
comunidade não, porque o caos na saúde pública, que é o que vocês tentaram
produzir, não conseguiram, porque nós fomos fieis ao papel que nos cabe.”
3) 1h 16 mim 40s: “O dinheiro federal que veio para tratar da Covid, que todo
mundo pergunta isso, veio mais de 2milhões, mas foi enfiado em obra, para poder
mostrar para a população que nós fizemos, que nós temos obras edificadas no
município.”
Em relação ao primeiro trecho os recorrentes alegam que “o Recorrido, aduz com
clareza que o Recorrente criou uma Associação para lavar dinheiro, o que sabidamente nunca
”
aconteceu e tampouco é investigada pelo Ministério Público
Todavia não lhes assiste razão.
Inicialmente destaca-se, que a despeito do vídeo ter aproximadamente 1 hora e
46 minutos de duração, foram retirados 3 trechos de momentos diferentes da fala de
, atual
CHARLES ROLING
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
, que juntos totalizam aproximadamente 5 minutos, o que, de plano, impede a
CAFELÂNDIA
verificação do contexto geral do qual foram retirados.
Na sequência tem-se que os recorrentes afirmam nas suas razões do recurso que
. Todavia, ressalte-se
a Asmac não é investigada pelo Ministério Público
que os próprios
juntaram documento na inicial no id. 15609416 que comprova o contrário do que
recorrentes
afirmam, ou seja, o ajuizamento de processo judicial - Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa c/c Anulação de Termo de Colaboração, com Pedido Liminar, em
desfavor de Associação Mãe Consolata – ASMAC, conduta esta que revela-se temerária e
beira a má- fé processual.
Ademais, do texto consta que a ASMAC é investigada pelo Ministério Público e é
como uma lavagem de dinheiro.
vista
Num. 17311116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518473658700000016726392
Número do documento: 20110518473658700000016726392

Em relação ao segundo texto, também não comportam acolhimento as alegações
dos recorrentes de que o Prefeito, ora Recorrente, criou deliberadamente um caos na saúde
ao mencionar que “
pública
não adianta chorar, não adianta se emocionar perante a
comunidade não, porque o caos na saúde pública, que é o que vocês tentaram produzir, não
”.
porque nós fomos fieis ao papel que nos cabe
conseguiram,
No terceiro ponto, alegam que a afirmação do recorrido, no vídeo, de “que o
dinheiro destinado aos municípios para recomposição da FPM, era dinheiro federal que veio
” é sabidamente inverídica.
para tratar a Covid e foi desviado pelo Recorrente para fazer obras
Contudo, não explicam no que consiste a inveracidade da afirmação.
Conforme bem pontuado na sentença:
Dos trechos mencionados pala parte autora, observa-se que apenas a parte
indicada no 44min10seg poderia indicar eventual ofensa, uma vez que os
demais caracterizam opiniões críticas do vereador Charles Rolim e não têm o
condão de acarretar o direito de resposta ao requerido.
Ainda, mesmo o trecho relativo à lavagem, verifica-se do exame detido do vídeo
que o requerido não imputou ao candidato Estanislau a prática do crime de
lavagem de dinheiro, mas sim afirmou que a ASMAC é vista como uma lavagem
de dinheiro.
Ao analisar o contexto em que tal informação foi inserida, nota-se que o
requerido, como vereador do Município, apresentou uma crítica à atuação da
ASMAC, assim como emitiu sua opinião sobre a atuação do Poder Executivo.
Do exame detido de todo o conteúdo veiculado, observa-se que os comentários
tecidos pelo vereador requerido Charles Rolim se insere na dialética democrática
do ambiente político plural. A crítica faz parte do discurso político e está
fundamentada no enfrentamento de ideias.
Ainda, é importante destacar que o requerido proferiu sua opinião como vereador
municipal, o qual possui imunidade material parlamentar.
De acordo com o art. 29, VIII, da CF/88, os vereadores são invioláveis "por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do
Município”.
Em que pese a imunidade material não ser absoluta, abarca as manifestações
que tenham pertinência com o cargo e o interesse municipal, ainda que ocorram
fora do recinto da Câmara, desde que dentro da circunscrição municipal.
Ao analisar o discurso do requerido, verifica-se que apesar de terem sido
proferidas fora da tribuna da Câmara Municipal, tem pertinência com o cargo
especificamente como fiscal do Poder Executivo. Portanto, as opiniões
proferidas pelo requerido Charles estão protegidas pela imunidade material
parlamentar.
Num. 17311116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518473658700000016726392
Número do documento: 20110518473658700000016726392

Dessa forma, os trechos citados pela parte autora configuram críticas inseridas
no contexto da discussão política e não caracterizam ofensa à imagem ou abuso
no exercício do direito da propaganda política que acarrete o direito de resposta.
Nessa linha, não se encontram os requisitos ensejadores do direito de resposta,
nos termos do art. 58 da Lei das Eleições, porque não se verifica a intenção de Charles Rolling
de distorcer a realidade dos fatos em proveito próprio ou de outro candidato para atingir um
eleitorado específico.
Assim, há que se reconhecer que os recorridos não violaram a legislação eleitoral,
eis que não divulgaram fatos sabiamente inverídicos e/ou ofensivos.
Anoto, ainda, que o homem público, ao se dispor a desempenhar cargos públicos,
está sujeito às críticas ao seu trabalho e à sua postura que, por se tornarem muito mais
evidentes, certamente serão objeto de interesse, seja de seus adversários, seja da imprensa.
Logo, a discussão em tela refere-se ao normal embate sobre temas políticos,
próprios do período eleitoral típico, não possuindo, contudo, conteúdo calunioso, difamatório,
injurioso ou sabidamente inverídico.
Nesse sentido leciona Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 5ª ed., Verbo Jurídico,
p. 424):
Com efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate eleitoral, e o
direito de resposta somente é cabível quando evidenciado atos que extrapolam o
exercício da mera crítica, atingindo a reputação ou a honra de um candidato,
partido ou coligação e, com isto, repercutindo diretamente no processo eleitoral.
Portanto, não há como se entender as afirmações proferidas pelo vereador, ainda
que fora da tribuna da
, com pertinência ao cargo, na qualidade de fiscal
CÂMARA MUNICIPAL
do
, como sabidamente inverídicas e/ou ofensivas, vez que imbuídas do
PODER EXECUTIVO
já apontado caráter crítico, natural ao debate eleitoral.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente o pedido de resposta.

- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

Num. 17311116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518473658700000016726392
Número do documento: 20110518473658700000016726392

RECURSO ELEITORAL Nº 0600387-25.2020.6.16.0126 - Cafelândia - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ESTANISLAU MATEUS FRANUS, PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL CAFELANDIA PR -
Advogado do(a) RECORRENTE: EMERSON PIERDONA - PR0076877 - RECORRIDO: CHARLES
ROLING, POR AMOR A CAFELÂNDIA 22-PL / 12-PDT / 25-DEM / 40-PSB - Advogado do(a)
RECORRIDO: LUCAS EDUARDO CEREDA - PR0071817
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17311116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518473658700000016726392
Número do documento: 20110518473658700000016726392